Tribunal: TJDFT
Processo: 0714194-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Furto. Dosimetria da pena. Culpabilidade. Prática de crime durante o cumprimento de pena. Fundamentação idônea. Bis in idem inexistente. Fração de aumento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a adequação da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, diante da prática do crime durante o cumprimento de pena, e a correção da fração de aumento aplicada à pena-base.
III. Razões de decidir.
3. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena é cabível quando o réu comete novo delito durante o cumprimento de pena, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e desprezo pela oportunidade de ressocialização.
4. É admitida como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento maior que um desses.
5. A reincidência justifica o regime inicial semiaberto, ainda que a pena fixada seja menor que 4 (quatro) anos, conforme a Súmula 269 do STJ.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "c", 44, 59 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958835, 0700529-97.2023.8.07.0002, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão 1939545, 0706640-50.2021.8.07.0008, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.107.523/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 08/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 03/08/2021.